Tribunal: TJDFT
Processo: 0741179-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Sem embargo, impõe-se sua rejeição, tendo em vista que não estão configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, pretendendo a revisão do que restou decidido pelo Colegiado.
3. Não há falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, ainda que tenha entregue o cartão, vez que, devido à vulnerabilidade imposta pela idade avançada, apresenta maior suscetibilidade de enredar-se em estelionato bem engendrado. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência sumulou o entendimento por meio da Sumula 28, in verbis: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. PUIL 0701855-69.2020.8.07.9000, Relator Designado: JOÃO LUIS FISCHER, data de julgamento 13/05/2021.
4. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.